Tribunal: STF
Processo: HC 74174
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PENA.  FIXAÇÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA. REDUÇÃO CONCERNENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO DE UM TERÇO.
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
A jurisprudência desta Corte tem admitido que a motivação
da aplicação da pena, embora não esteja contida no capítulo a ela
dedicado, com suficiente precisão, pode ser buscada nas
circunstâncias do fato delituoso.
No que toca à redução da pena na fração de um terço, pela
tentativa,  levou em conta a sentença as circunstâncias da própria
tentativa, considerando que os elementos existentes permitem inferir
que esse percentual foi adotado em razão do caminho percorrido pelo
paciente.
Habeas corpus indeferido.